Tribunal: TJSP
Processo: 2170867-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio ao polo passivo da demanda, sob o fundamento da necessidade de instauração de incidente próprio – Arts. 133 e 134 do CPC que preveem a necessidade de instauração do incidente previamente à desconsideração pretendida – Alegação de encerramento irregular - Pedido de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do sócio ao polo passivo da demanda, sob o fundamento da necessidade de instauração de incidente próprio – Arts. 133 e 134 do CPC que preveem a necessidade de instauração do incidente previamente à desconsideração pretendida – Alegação de encerramento irregular - Pedido de inclusão do sócio remanescente no polo passivo, sob o fundamento de se tratar de sociedade individual – Descabimento – Executada que, não regularizada no prazo de 180 dias, transformou-se em EIRELI, não se presumindo a dissolução irregular – Hipótese em que a personalidade jurídica foi restabelecida e a responsabilidade da empresa continua sendo limitada – Inteligência do art. 1.052, § 1o, do CC – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170867-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
SR COLLECTION GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, são agravados KAS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CARLOS LUIS SPIESS,
JAIRO HENRIQUE SPIESS, MARIA EDILEUZA DAMASCENO e KAREN
STEIN SPIESS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170867-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2425
2
Agravo de Instrumento no 2170867-94.2020.8.26.0000
Agravante: SR Collection Gestão Empresarial Ltda.
Agravados: Kas Indústria e Comércio de Confecções Ltda, Carlos Luis Spiess, Jairo
Henrique Spiess, Maria Edileuza Damasceno e Karen Stein Spiess
Comarca: Taboão da Serra - 2a Vara Cível
MM. Juiz de Direito: Rafael Rauch
Voto n. 2425
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA Decisão que indeferiu o pedido de inclusão do
sócio ao polo passivo da demanda, sob o fundamento da
necessidade de instauração de incidente próprio Arts. 133
e 134 do CPC que preveem a necessidade de instauração do
incidente previamente à desconsideração pretendida

Alegação de encerramento irregular - Pedido de inclusão do
sócio remanescente no polo passivo, sob o fundamento de se
tratar de sociedade individual Descabimento Executada
que, não regularizada no prazo de 180 dias, transformou-se
em EIRELI, não se presumindo a dissolução irregular

Hipótese em que a personalidade jurídica foi restabelecida e
a responsabilidade da empresa continua sendo limitada
Inteligência do art. 1.052, § 1o, do CC Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
392, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por SR
Collection Gestão Empresarial Ltda. em face de Kas Indústria e Comércio de
Confecções Ltda. e outros, nos seguintes termos:
"Entendendo a parte exequente haver motivos para o pedido de
desconsideração/desconstituição da personalidade jurídica deverá
interpor incidente específico."
Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso, aduzindo, em
síntese, que "tendo a executada permanecido irregular, como empresa unipessoal,
por prazo superior a 180 dias, de rigor seja considerada sua dissolução com
transformação automática de Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada
para a modalidade de Empresário Individual, na qual o sócio remanescente deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170867-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2425
3
responder indistinta e ilimitadamente pelas dívidas contraídas". Argumenta, assim,
que não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Forte nessas premissas, propugna pela reforma da decisão
para "determinar a inclusão do sócio remanescente no polo passivo da execução" (fl.
12).
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (fl. 20/21).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por SR Collection Gestão Empresarial Ltda. em face de Kas Indústria e
Comércio de Confecções Ltda., para cobrança de cédula de crédito bancário, com
confissão e renegociação de dívida, no valor histórico de R$ 371.016,49.
Certificado o transcurso do prazo para pagamento da dívida, deferiu-
se o arresto de ativos na conta da executada, o qual restou infrutífero.
Após mais de 3 (três) anos sem lograr êxito no recebimento de seu
crédito, a exequente informa que diligenciou extrajudicialmente perante a JUCESP,
em busca de informações detalhadas da empresa executada, e verificou que, desde 08
de junho de 2015, resta apenas um sócio constituído no contrato social.
Diante de tal argumento, pleiteou a inclusão do sócio remanescente ao
polo passivo da demanda, ressaltando que a executada “mantém irregular sua
situação por período superior a 180 dias, seja pela não inclusão de novo sócio, ou
por não fazer opção pela transformação em empresário individual de
responsabilidade limitada (EIRELI)”, o que evidenciaria seu encerramento irregular.
O magistrado, contudo, indeferiu o pedido, sob o fundamento de que
deveria haver a instauração de incidente próprio, nos termos das NSCG do E. TJSP.
Com efeito, consoante preconizam os artigos 133 e 134 do Código de
Processo Civil, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170867-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2425
4
jurídica deverá observar os seguintes regramentos:
“Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica
será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando
lhe couber intervir no processo. §1o O pedido de desconsideração da
personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. §
2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração
inversa da personalidade jurídica.
Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases
do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na
execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) §2o Dispensa-
se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade
jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado
o sócio ou a pessoa jurídica. §3o A instauração do incidente
suspenderá o processo, salvo na hipótese do §2o. §4o O requerimento
deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos
para desconsideração da personalidade jurídica".
Nessa senda, para o exame da desconsideração da personalidade
jurídica, faz-se mister a instauração de incidente, com determinação de citação dos
sócios para se manifestarem e a possibilidade de ampla dilação probatória, nos
termos do art. 795, §1o do CPC (“Para a desconsideração da personalidade jurídica
é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código").
Desse modo, instaurado o incidente, os sócios serão citados para se
manifestarem e requererem as provas cabíveis, no prazo de 15 dias (artigo 135, do
CPC), a evidenciar a observância do contraditório.
Nesse sentido, afirma a doutrina:
"(...) o art. 135 do Novo CPC consagrou a exigência do contraditório
tradicional para a desconsideração da personalidade jurídica,
exigindo a intimação e oportunidade de manifestação dos sócios e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170867-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2425
5
sociedade antes de ser proferida a decisão. Atendeu, assim, a parcela
da doutrina que mesmo sem previsão expressa já se posicionava nesse
sentido" (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de
Processo Civil Comentado; 3a Edição; São Paulo: Ed. Juspodivm;
2018; p. 244).
Insta consignar, por oportuno, que apesar de a empresa executada não
ter noticiado, até então, a alteração ou recomposição de seu quadro de sócios, após as
alterações do Código Civil, havidas tanto em 2011, com o advento da Lei no
12.441/11, quanto em 2019, com a Lei no 13.874/19, não mais se presume a
dissolução irregular da sociedade.
Como é cediço, o §1o, do artigo 1.052, do Código Civil (incluído pela
Lei no 13.874/19), permite que a sociedade limitada sobreviva com apenas um sócio,
hipótese em que passa a receber o tratamento de EIRELI, observando-se que, à época
da prolação da r. decisão recorrida já estava em vigor o dispositivo retro mencionado.
Diante disto, não é crível que a lei passe a autorizar a existência de
sociedade unipessoal com responsabilidade limitada - EIRELI (art. 1.052, § 1o, do
CC) e, ao mesmo tempo, puna a sociedade que era pluripessoal e passou a ser
unipessoal (art. 1..033, IV, do CC), apenas por mera formalidade, qual seja, a
ausência de requerimento expresso no Registro Público de Empresas Mercantis.
Neste cenário, a dissolução de pleno direito regulada pelo art. 1.033,
do CC, somente fazia sentido quando não havia a previsão da existência de sociedade
unipessoal, sob a forma de EIRELI, instituída pelo art. 1.052, § 1o, do CC, não sendo
dado ao legislação tratar situação idêntica de forma diversa, ante a ausência de mera
formalidade (requerimento de registro).
Afora isto, a sociedade executada foi constituída originalmente por
outros sócios, parecendo evidente que a responsabilização de maneira limitada era a
pretendida pelo empresário. Neste contexto, considerando que a personalidade
jurídica da empresa executada foi restaurada, à luz do art. 1.52, §. 1o, do CC, o pleito
recursal da exequente não prospera. Nesse sentido é o entendimento firmado por esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170867-94.2020.8.26.0000 -Voto no 2425
6
E. Sodalício:
AÇÃO DE EXECUÇÃO Duplicatas mercantis - Não localização
de bens de titularidade da executada Alegação de encerramento
irregular de empresa unipessoal
Indeferimento do pedido de
inclusão do sócio remanescente no polo passivo, sob a alegação de se
tratar de sociedade individual
Insurgência da exequente

Executada que, não regularizada formalmente no prazo de 180 dias,
transformou-se em EIRELI, não se presumindo dissolução irregular
Patrimônio da empresa que não se confunde com o da pessoa física
do organizador
Inteligência do art. 1.052, § 1o, do CC

Necessidade de instauração prévia de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, caso preenchidos os requisitos do art. 50,
do CC
Aplicação dos art. 133 a 137, do CPC - Recurso não
provido. TJ/SP. Agravo de Instrumento 2066149-46.2020.8.26.0000.
Rel. Renato Rangel Desinano. 11a Câmara de Direito Privado.
Julgamento: 11/05/2020.
Desse modo, cumpre ser mantida a r. decisão agravada, devendo o
pleito de desconsideração da personalidade jurídica ser formulado em incidente
próprio.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator